Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-15.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA. REALIZAÇÃO PERANTE DELEGACIA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CONTRADITÓRIO MEDIADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público contra decisão proferida em autos de produção antecipada de provas, na qual o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a necessidade de colheita antecipada do depoimento especial de criança supostamente vítima de crime sexual, determinou a realização do ato na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com gravação audiovisual, vedação de acompanhamento presencial pelo advogado e possibilidade de apresentação prévia de até cinco perguntas pelas partes. O reclamante sustenta violação ao art. 11, § 1o, II, da Lei no 13.431/2017, nulidade por decisão extra petita e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a anulação da decisão para designação de depoimento especial em sede judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, em caso de violência sexual contra criança, o art. 11 da Lei no 13.431/2017 impõe, de modo absoluto, a realização do depoimento especial em sede de produção antecipada de prova judicial; (ii) estabelecer se a determinação de colheita do depoimento especial perante a autoridade policial configura decisão extra petita; e, (iii) determinar se a vedação de acompanhamento direto do ato pela defesa técnica e a limitação à apresentação prévia de perguntas violam o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é meio idôneo para impugnar ato jurisdicional com alegado erro de procedimento, ausente recurso específico e presente risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. O art. 11, caput, da Lei no 13.431/2017 condiciona a realização do depoimento especial em sede de produção antecipada de prova judicial ao critério de possibilidade ("sempre que possível"), revelando que a norma consagrou diretriz preferencial, e não imperativo absoluto, admitindo ponderação diante das circunstâncias concretas.
5. A interpretação sistemática da Lei no 13.431/2017 conduz à conclusão de que o espírito da norma é proteger a criança vítima da revitimização e preservar a integridade de seu relato, finalidade que pode ser atendida tanto em sede judicial quanto por estrutura policial especializada dotada de equipe interdisciplinar habilitada.
6. A realização imediata do depoimento especial pela DPCA atende melhor à finalidade protetiva da Lei no 13.431/2017 do que a espera prolongada por audiência judicial, sobretudo diante da volatilidade da memória infantil e do lapso temporal já transcorrido desde os fatos.
7. A decisão impugnada não é extra petita, porque defere o núcleo essencial do pedido ministerial, consistente na colheita do depoimento especial, apenas divergindo quanto à modalidade executória do ato.
8. A restrição ao acompanhamento presencial do advogado e a limitação à apresentação prévia de perguntas não violam o contraditório nem a ampla defesa, porque decorrem da metodologia técnica do depoimento especial, que exige ambiente protegido, mediação por profissional habilitado e formulação indireta das perguntas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 13.431/2017, arts. 5o, 7o, 8o e 11, caput e § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 168.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.8.2025, DJEN de 19.8.2025; TJDFT, Acórdão 2095542, 0751382-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 25.2.2026; TJDFT, Acórdão 2084366, 0743371-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 28.1.2026.